Tribunal: TJES
Processo: 5011206-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011206-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENNO LUIZ DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. SOMATÓRIO DAS PENAS. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.” E, ainda, “é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez.” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”.

5. Por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, pois ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (art. 157, caput, art. 157, §2º e art. 157, §2º, inciso II, todos do Código Penal), não tendo as penas sido integralmente cumpridas, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001924-79.2016.8.08.0004, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado BRENNO LUIZ DO NASCIMENTO.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, diferentemente da fundamentação do juiz da execução, devem ser unificadas ou somadas as penas às quais fora condenado o agravado, conforme disposto no art. 11 do Decreto supracitado, para fins de aplicação do indulto, não havendo incompatibilidade com o art. 5º do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando a unificação das penas até 25 de dezembro de 2022, totalizando montante superior a 05 (cinco) anos, requer seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões do agravado para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, reformando a decisão de concessão do indulto natalino.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0001924-79.2016.8.08.0004, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado BRENNO LUIZ DO NASCIMENTO.

Razões recursais nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, diferentemente da fundamentação do juiz da execução, devem ser unificadas ou somadas as penas às quais fora condenado o agravado, conforme disposto no art. 11 do Decreto supracitado, para fins de aplicação do indulto, não havendo incompatibilidade com o art. 5º do mesmo diploma legal.

Diante disso, considerando a unificação das penas até 25 de dezembro de 2022, totalizando montante superior a 05 (cinco) anos, requer seja reformada a decisão agravada.

Contrarrazões do agravado para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, reformando a decisão de concessão do indulto natalino.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal de nº 0001924-79.2016.8.08.0004, cumpre pena em razão da condenação em nove ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0000514-25.2012.8.08.0004:

Delito: Art. 157, caput, do CP

Pena: 4 anos e 6 meses

Trânsito em Julgado: 05/02/2016

Ação Penal nº 0000687-83.2011.8.08.0004:

Delito: Art. 157, §2º, do CP

Pena: 5 anos e 4 meses

Trânsito em Julgado: 15/03/2016

Ação Penal nº 0001856-76.2009.8.08.0004:

Delito: Art. 157, caput, do CP

Pena: 4 anos

Trânsito em Julgado: 20/07/2018

Ação Penal nº 0003442-53.2016.8.08.0021:

Delito: Art. 155, caput, do CP

Pena: 2 anos e 11 meses

Trânsito em Julgado: 04/02/2019

Ação Penal nº 0007208-51.2015.8.08.0021:

Delito: Art. 150, §1º, do CP

Pena: 6 meses

Trânsito em Julgado: 16/10/2017

Ação Penal nº 0002254-20.2019.8.08.0021:

Delito: Art. 155, caput, do CP

Pena: 2 anos, 4 meses e 20 dias

Trânsito em Julgado: 25/05/2021

Ação Penal nº 0012830-48.2014.8.08.0021:

Delito: Art. 180 do CP

Pena: 1 ano

Trânsito em Julgado: 10/07/2019

Ação Penal nº 0029774-82.2015.8.08.0024:

Delito: Art. 155, caput, do CP

Pena: 1 ano, 4 meses e 15 dias

Trânsito em Julgado: 17/12/2020

Ação Penal nº 0021055-28.2012.8.08.0021:

Delito: Arts. 244-B da Lei nº 8.069/90 e 157, §2º, inciso II, do CP

Pena: 7 anos, 7 meses e 6 dias

Trânsito em Julgado: 14/07/2022

O Juízo
a quo
concedeu o indulto ao agravado relativamente às ações penais nº 0003442-53.2016.8.08.0021, 0012830-48.2014.8.08.0021 e 0029774-82.2015.8.08.0024

por entender que as penas privativas de liberdade em abstrato dos crimes pelos quais fora condenado são inferiores a 05 (cinco) anos, atendendo ao requisito legal.

O Ministério Público, por sua vez, defende que as penas do reeducando, se somadas, ultrapassam 05 (cinco) anos de reclusão, inviabilizando-se, portanto, a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022 (arts. 5º e 11).

No entanto, na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial
”.

E, ainda, “
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
” (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Importa destacar que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outro lado, ainda que se afastasse a soma das penas comidas para aferição dos requisitos de concessão, o reeducando não faz jus ao induto natalino em razão de não ter cumprido a totalidade de pena de crime impeditivo (art. 157,
caput
, do CP – autos nº 0000514-25.2012.8.08.0004 e 0001856-76.2009.8.08.0004; art. 157, §2º, do CP – autos nº 0000687-83.2011.8.08.0004 e art. 157, §2º, inciso II, do CP – autos nº 0021055-28.2012.8.08.0021).

Isso porque o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

Assim, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, pois ostenta condenações relativas a crimes impeditivos (art. 157,
caput
, art. 157, §2º e art. 157, §2º, inciso II, todos do Código Penal), não tendo as penas sido integralmente cumpridas, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Tal matéria, inclusive, já foi submetida a esta Primeira Câmara Criminal, no julgamento dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, conforme ementas abaixo reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.